Tribunal: TJPA
Processo: 0842642-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842642-60.2020.8.14.0301

APELANTE: CHEN YANGHUI

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO MASSIMO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer. Ação de consignação em pagamento. Conexão reconhecida pelo juízo. Cessão de direitos aquisitivos realizada com terceiros sem legitimidade. Venda a
non domino
. Inexistência de vínculo contratual com a Associação. Rescisão regular. Inexistência de cobrança em duplicidade. Ato ilícito não configurado. Indenização indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Chen Yanghui contra sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, proferida em julgamento conjunto das ações nº 0842642-60.2020.8.14.0301 (Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais) e nº 0842540-38.2020.8.14.0301 (Ação de Consignação), reunidas por conexão. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor na ação declaratória e procedente a ação de consignação, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre os valores envolvidos em cada ação. O autor sustenta ter adquirido os direitos aquisitivos da unidade nº 1501 do Edifício Residencial Castelo Massimo de terceiros que teriam legitimidade para o negócio, alegando cobrança indevida por parte da Associação, posterior à destituição da construtora, e pleiteia o reconhecimento da inexistência de dívida, bem como indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cessão de direitos aquisitivos realizada pelo apelante com terceiros constitui vínculo jurídico válido com a Associação apelada; (ii) determinar se houve cobrança indevida ou em duplicidade por parte da Associação; e (iii) verificar se a conduta da Associação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. R
azões de decidir

3.

A cessão de direitos aquisitivos realizada pelo apelante deu-se com terceiros, sem a comprovação de qualquer repasse financeiro à Associação responsável pelo empreendimento, não possuindo legitimidade para alienar a unidade, caracterizando venda a
non domino
, negócio jurídico nulo.

4.

A Associação não reconheceu a cessão por ausência de vínculo contratual e ausência de ingresso dos valores em sua contabilidade, tendo buscado regularizar a situação do apelante, que não apresentou os documentos exigidos, culminando na rescisão do vínculo e na devolução dos valores pagos, via ação de consignação.

5.

A alegação de cobrança em duplicidade não se sustenta, pois não houve pagamento válido à Associação pelos cedentes do apelante, tampouco se demonstrou a quitação das obrigações associativas correspondentes, razão pela qual não há dívida quitada ou cobrança indevida.

6.

A conduta da Associação está amparada no exercício regular de direito, diante da ausência de relação contratual válida e da tentativa de restituir os valores efetivamente pagos, inexistindo ilicitude ou abuso de direito que justifique reparação moral.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.495.895/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, ainda, à luz do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada para o patamar de 12% sobre o valor atualizado de cada uma das ações originárias, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CHEN YANGHUI em face da sentença prolatada pela 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e da Ação de Consignação (n.º 0842642-60.2020.8.14.0301 e n.º 0842540-38.2020.8.14.0301, respectivamente), aquela ajuizada em desfavor da Associação dos Proprietários de Unidades Autônomas do Edifício Residencial Castelo Massimo e esta pela ora apelada em face do apelante.

Esclareço que as duas ações originárias foram reunidas pelo juízo
a quo
, para julgamento conjunto, em razão da conexão reconhecida (decisão de ID 13401848).

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 13401861, julgou procedente a ação de consignação de nº 0842540-38.2020.814.0301, condenando o Consignado (ora apelado) em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor atualizado do depósito, nos termos legais. Ainda, julgou improcedente a ação nº 0842642-60.2020.814.0301, condenando, também, o autor (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas
razões
recursais (Id nº 13401862), o apelante sustenta, em síntese:

(i) que adquiriu os direitos aquisitivos sobre a unidade autônoma nº 1501, localizada no Edifício Residencial Castelo Massimo, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$440.000,00 aos vendedores originários, quais sejam, Nelson Moraes da Silva e Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda., os quais possuíam legitimidade para a realização do negócio;

(ii) que, posteriormente, foi surpreendido com exigência de novos pagamentos por parte da associação, que passou a gerir o empreendimento após destituição da construtora original;

(iii) que não há comprovação, por parte da apelada, de que os valores pagos pelo autor não foram aplicados na construção;

(iv) que houve imposição abusiva de pagamento em duplicidade por imóvel já quitado, configurando-se conduta ilícita da associação, passível de reparação por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença,
para declarar o direito do Autor/Recorrente, julgando-se procedentes todos os pleitos autorais e improcedente a ação de consignação, invertendo-se assim os efeitos da sucumbência e condenando a Ré/Apelada em honorários e devolução de custas
.

Em
contrarrazões
(ID 13401868), a apelada aduz:

(i) a legalidade da rescisão promovida, diante da ausência de vínculo contratual com o autor e da inexistência de comprovação de repasses à Associação por parte do cedente Nelson Moraes, apontando que o negócio jurídico entabulado se caracteriza como venda a
non domino
, nula de pleno direito;

(ii) que
o Apelante foi, aparente e supostamente, vítima de duas pessoas (Sr. Nelson Moraes e Fernando Marroquim), na medida em que o primeiro NUNCA PAGOU NADA À ASSOCIAÇÃO e o segundo causou diversos desfalques à Apelada, tendo inclusive seu contrato de rescindido, conforme já exposto nos autos. Em resumo: o Apelante fez uma cessão com terceiro (Sr. Nelson Moraes) que JAMAIS PAGOU UM CENTAVO à Apelada e intermediada por pessoa (Fernando Marroquim) que sequer era dona da obra e agora quer que a Apelada ASSUMA os prejuízos por esse negócio escabroso
.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seu mérito.

2 – Mérito:

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da legalidade da rescisão contratual promovida pela associação apelada em face do apelante, da existência de eventual dívida decorrente de obrigações associativas não adimplidas, e da configuração, ou não, de danos morais indenizáveis.

O recorrente, CHEN YANGHUI, alega ter adquirido, mediante cessão de direitos realizada com terceiro particular, os direitos aquisitivos sobre a unidade nº 1501 do Edifício Residencial Castelo Massimo, tendo quitado, segundo sustenta, a integralidade do valor ajustado com os cedentes, perfazendo R$440.000,00. Sustenta que, não obstante tal pagamento, foi compelido pela associação a arcar com novos valores, entre os quais o aporte de R$50.000,00, de modo que estaria sendo ilegalmente obrigado a pagar “duas vezes” pela mesma unidade. Defende, assim, a inexigibilidade do novo débito imposto e postula, ainda, indenização por danos morais.

Contudo, razão não lhe assiste.

Para melhor compreensão da matéria, vejamos trechos da sentença apelada:

“(...) Observando o ponto central de ambas as lides, nota-se que o grande nódulo a ser costurado refere-se à legitimidade ou não da venda realizada pelo Sr. Nelson Moraes a Chen Yanghui, com a interveniência da empresa Marroquim Júnior Ltda, e se, sendo legítima, haveria ou não valores a serem pagos à Associação ré-consignante.

Quanto ao tema, nota-se que, em que pese o Sr. Nelson Moares ser apontado como o proprietário da unidade 1501 (conforme relação de participantes de ata de reunião da Associação, datada de 05/03/2018, id 21992184), o Autor/Consignado Chen Yanghui não apresentou qualquer contrato de compra e venda ou aquisição firmado em nome do Sr. Nelson Moraes e a Associação, bem como não se desincumbiu de apresentar os comprovantes de pagamento que o vendedor teria realizado à Ré-Consignante.

Inclusive, o próprio Termo de Cessão apresentado pelo Autor-Consignado foi firmado em 24/02/2017 (id 19002622, pág. 14), o corrobora com a alegação de que a empresa Marroquim Júnior, que gerenciou a obra até rescisão contratual (conforme ata de 05/03/2018, nos termos do id 21992184, páginas 2-6), intermediou cessão clandestina e que sequer informou a Associação da referida cessão.

Inclusive, nesse sentido, o próprio Autor-Consignado moveu ação contra o Sr. Nelson Moraes e Marroquim Júnior Ltda (conforme informado ao id 19002622, página 3) para que estes comprovassem os pagamentos teria realizado para a Ré-Consignante.

Ademais, nota-se que todos os valores pagos ou supostamente pagos só possuem como prova recibos do Sr. Nelson Moraes (ids 19002622, páginas 18-33), com exceção de duas transferências, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que foram direcionadas para a conta de Lilianne de Nazaré Ferraz Barbosa. Contudo, o termo de quitação geral (id 19002622, página 31), datado de 31 de Janeiro de 2018, foi expedido por Marroquim Júnior Engenharia, que, conforme apresentado, não era proprietária da unidade e nem do empreendimento, cuja essência era de Condomínio Fechado.

Percebe-se que o negócio realizado pelo Autor-Consignado, na verdade, não possui lastro algum que o conecte à Ré-Consignada, ante à ausência de qualquer pagamento realizado em prol da associação, seja em nome do Sr. Nelson Moraes, seja do próprio Autor-Consignado (com exceção dos valores que foram efetivamente devolvidos em ação de consignação).

Em verdade, o que o Autor-Consignado busca no presente feito que a Ré-Consignante seja compelida a aceitar os termos de contrato que não firmou, não intermediou, não teve ciência (reprisando que na ata de assembleia realizada em Março de 2018, ainda constava Nelson Moraes como sendo o suposto proprietário da unidade 1501; quando o termo de cessão havia sido firmado em Fevereiro de 2017) e que não possui nenhum lastro financeiro para a suas contas, considerando o regime de Condomínio Fechado e o Estatuto (...).

Nota-se que a Ré-Consignante só possui como Associado os próprios proprietários, sendo expressa quanto ao dever de satisfazer os compromissos com a “Associação”. Nesse sentido, tem-se que o termo de quitação fornecido pela empresa Marroquim Júnior Ltda não possui qualquer valor obrigacional a ser sub-rogado como ônus pela Réu-Consignante, seja porque a Marroquim Júnior Ltda não é e nunca foi proprietária do empreendimento, seja porque sua própria prestação de contas possui diversas incongruências, inclusive perante o próprio Autor-Consignado, que move ação judicial para buscar o efetivo lastro do termo de cessão.

Assim, não se pode impor à Ré-Consignante a falta de zelo do Autor-Consignado do negócio firmado ou mesmo que aquela assuma ônus que não poderia lhe ser imposto, como é o caso de venda de imóvel por quem sequer havia pagado qualquer valor, em venda substancialmente a
non domino
.

A venda a
non domino
é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico, como se dá no presente caso, ainda que diante da boa-fé do adquirente, sendo negócio impassível de convalidação e não sujeito à prescrição ou decadência.

(...)

Assim, mostra-se despiciendo qualquer debate sobre eventual ônus a se sub-rogar ou mesmo se o Sr. Nelson Moraes efetivamente seria proprietário da unidade 1501, haja vista que não há qualquer pagamento dele à Ré-Consignante, o que o destitui da condição de efetivo vendedor.

Ainda que assim não fosse (caso o Sr. Nelson Moraes fosse efetivamente proprietário), ante à ausência de lastro financeiro do vendedor para com a Ré-Consignante, o Autor-Consignado ainda deveria pagar os valores devidos pela unidade, o que se recusou a fazer, culminando na rescisão contratual, nos termos do Estatuto da Associação.

Portanto, de qualquer ângulo que se vislumbre a situação em apreço, não cabe razão ao Autor-Consignado, pelo que, como consectário lógico, conduz-se à procedência da consignação, na medida em que a rescisão contratual ou mesmo a impossibilidade de se resolver a situação amigavelmente demanda a devolução dos valores que efetivamente foram pagos pelo Autor-Consignado à Ré-Consignante, nos termos das provas colacionadas aos autos.

(...)”

Como se vê, a controvérsia posta nos autos parte de um vício de origem no negócio jurídico firmado pelo apelante. O contrato de cessão de direitos aquisitivos foi celebrado com indivíduo (Nelson Moraes da Silva) e empresa (Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda.), sendo que esta última, conforme demonstrado nos autos, não era proprietária da unidade e nem do empreendimento, cuja essência era de Condomínio Fechado, e
não há comprovação de

qualquer repasse financeiro à Associação ora apelada
, responsável pela condução do empreendimento. Assim, os supostos vendedores não detinham legitimidade para dispor da unidade.

Ademais, restou documentalmente comprovado que a Associação apelada, em sucessivas tentativas de regularização da situação do apelante, solicitou a formalização de contrato e a comprovação do adimplemento das obrigações proporcionais, à semelhança dos demais condôminos, o que não foi cumprido pelo recorrente. Posteriormente, diante da inércia, a Associação promoveu a rescisão formal do vínculo negocial e a devolução dos valores comprovadamente pagos a ela, por meio da ação de consignação n.º 0842540-38.2020.8.14.0301, com depósito do montante histórico de R$50.000,00.

O argumento de que o apelante quitou integralmente a unidade perante terceiros particulares não gera, por si só, obrigação de reconhecimento por parte da Associação, na ausência de demonstração do efetivo ingresso dos valores em sua contabilidade ou da formalização do vínculo associativo respectivo. A regularização da unidade não foi concluída, nem tampouco houve aceitação contratual expressa por parte da apelada.

Por conseguinte, não há que se falar em inexigibilidade de dívida, tampouco em cobrança em duplicidade, porquanto os valores pagos não foram revertidos à entidade legitimada. A conduta da apelada revela-se respaldada pelo exercício regular de direito, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável.

Como bem registrou o juízo,
o termo de quitação fornecido pela empresa Marroquim Júnior Ltda não possui qualquer valor obrigacional a ser sub-rogado como ônus pela Réu-Consignante, seja porque a Marroquim Júnior Ltda não é e nunca foi proprietária do empreendimento, seja porque sua própria prestação de contas possui diversas incongruências, inclusive perante o próprio Autor-Consignado, que move ação judicial para buscar o efetivo lastro do termo de cessão
.

Assim, acertada a decisão do juízo, ao reconhecer que a venda do imóvel se deu a
non domino
, ou seja, por quem não é o proprietário da coisa e não tem legitimidade para a realização do negócio jurídico, ainda que haja boa-fé do adquirente.A frustação do Apelante, embora lamentável, decorre de um negócio malsucedido com terceiro, e não de qualquer conduta ilícita da Apelada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, fundamentado na alegação de nulidade de negócio jurídico por venda a non domino, e na defesa da validade do negócio pela boa-fé do adquirente.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido; (ii) a prescrição e decadência são aplicáveis à pretensão de anulação do negócio jurídico; (iii) a teoria da aparência pode ser aplicada para validar o negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé.

3. O acórdão recorrido qualificou a venda realizada pela alienante à terceira adquirente como venda a non domino, caracterizando a nulidade do negócio jurídico por impossibilidade do objeto, conforme o art. 166, II, do CC/2002, enquanto a fundamentação recursal da adquirente, ao invocar o art. 178, II, do CC/2002, revela-se inadequada, pois aqui não há falar em vícios contratuais como erro ou dolo, sendo considerada deficiente à luz da Súmula n. 284 do STF, que exige fundamentação compatível com o conteúdo normativo dos dispositivos legais invocados.

4. A fundamentação do acórdão recorrido, ao reconhecer que a propriedade do imóvel em disputa não apenas decorre do compromisso particular de compra e venda e da subsequente outorga dos direitos por escritura pública ao primeiro adquirente, mas também da aquisição originária por prescrição aquisitiva via usucapião, deveria ter sido especificamente impugnada pela segunda adquirente.

Súmula n. 283 do STF.

4. A venda a non domino é considerada nula, não produzindo efeitos jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. A nulidade do negócio jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o art. 169 do Código Civil.

5. A teoria da aparência não se aplica em casos de venda a non domino, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.

Precedentes.

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp n. 2.495.895/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Assim, irretocável a sentença apelada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença de primeiro grau
, e, assim, à luz do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, em cada uma das ações originárias.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026